Tribunal: TJBA
Processo: 0500766-42.2018.8.05.0004
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0500766-42.2018.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: J C DUQUES - ME

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 485, III, DO CPC. INAPLICABILIDADE. INCOMPATIBILIDADE COM DO ART. 40 DA LEF. ABANDONO DA CAUSA NÃO CONFIGURADO. EXECUÇÃO FISCAL DE VALOR INFERIOR AO ESTABELECIDO NA RES. 547/2024 DO CNJ.
APLICAÇÃO DO
TEMA 1184 DO STF. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A execução fiscal possui rito próprio, o qual é estabelecido pela Lei 6.830/80, possuindo o CPC apenas aplicação subsidiária, assim a não localização do devedor ou de bens do devedor passíveis de penhora, não implica na extinção processual por abandono da causa, mas na sua suspensão, a teor do disposto no art. 40 da LEF.

2. Extinção da execução fiscal de valor inferior ao definido pela Resolução n° 547/2024 do CNJ, por imperativo atendimento à tese firmada pelo STF no Tema 1184.

3. Apelação a que se
nega
provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
0500766-42.2018.8.05.0004
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE
ALAGOINHAS
e em que é apelada
J C DUQUES - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso da exequente, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça